Tribunal: TJES
Processo: 5002520-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002520-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002520-25.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS
.

RECORRIDO:
BANCO
PAN
S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA.
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PLÁSTICO PELA CONSUMIDORA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NULIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS em face da sentença que julgou improcedente o feito, visto que o juízo de origem não acolheu a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo discutido pela parte autora.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente reitera o argumento central da inicial, qual seja, o vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade do empréstimo. Alega que buscava contratar um empréstimo consignado, mas, diante da ausência de informações claras, acabou por pactuar o empréstimo de cartão de crédito consignado.

3
.
Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4
.
A análise documental evidencia que, embora o contrato e o documento pessoal da autora tenham sido apresentados, não se demonstrou que a instituição financeira tenha repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do pacto firmado. Este ônus lhe incumbia, nos termos do Art. 373, II, do CPC. Trata-se, inclusive, de prática reiterada no mercado a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado sem que o consumidor tenha a real compreensão da modalidade, sendo induzido a crer que se trata de um empréstimo consignado tradicional.

5
.

Destaca-se que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a parte manifesta a intenção de obter um simples empréstimo. Por conseguinte, é ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial.

6
.

Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria
recorrida
, não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais. Tal fato reforça a conclusão de que o serviço financeiro contratado não era o desejado pela autora, sequer tendo cumprido sua finalidade típica. Isso compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado, razão pela qual é imperiosa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato objeto dos autos (nº 766397889-3).

7
.

No que se refere aos valores cobrados indevidamente, a restituição deve ser em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Outrossim, autoriza-se a compensação dos valores depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação.

8
.

Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade –
conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) –
o que não se verifica no caso.

9
.

Ademais, a
restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), já determinada, possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu,
não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

10
.

Em face dessas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de improcedência:

I
)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes
, e, por conseguinte,
DETERMINAR
que a instituição ré promova a baixa do contrato nº
766397889-3
e cesse imediatamente os descontos perante o órgão pagador do benefício da autora;

II
)
CONDENAR
a ré/recorrida ao pagamento
, em favor da parte autora, a título de restituição em dobro,
dos montantes descontados indevidamente de seu benefício em razão do contrato de cartão de crédito consignado, englobando as parcelas pretéritas e as que vierem a ser descontadas até a efetiva cessação da cobrança. O
quantum debeatur
deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação (art. 405 do Código Civil), permitida a compensação dos valores eventualmente depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação.

1
1
. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)